Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO/ REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.
1. O dever de sustento é dos pais, conforme a possibilidade de seus rendimentos, a obrigação alimentar incumbe aos dois e não apenas ao que possui melhores condições de recursos financeiros.
2. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar ao alimentando os meios de sobrevivência digna, dentro das reais condições econômicas do alimentante.
3. Devem ser sopesadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo que a capacidade econômica do obrigado erige-se em primeiro lugar, como consequência lógica na delimitação do quantum a ser arbitrado, de forma a não onerá-lo demasiadamente.
4. O Juízo de Primeiro Grau observou o binômio necessidade-possibilidade quando fixou os alimentos, de forma que o valor arbitrado atende, ainda que parcialmente, as necessidades do autor e a atual situação financeira do réu.
5. Apelação desprovida.